Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709956-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO MARTINS EMBARGADO: EPCK SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA/SS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Celso Martins Alves contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID no 34048978, págs. 1-4). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO